Tribunal: TJDFT
Processo: 0719817-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719817-28.2019.8.07.0016 RECORRENTE: BLENDA LARA FONSECA DO NASCIMENTO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se vazada nos seguintes termos: CIVIL. REVISIONAL. PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA. AUSÊNCIA. INDÍCIOS MÍNIMOS. NECESSIDADE. CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. TAXA MÉDIA DO MERCADO. REDUÇÃO DE JUROS CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. 1. A rejeição de produção de prova irrelevante não caracteriza cerceamento de defesa. 2. Embora prevista a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, esta não é automática, visto que depende da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência do consumidor. 3. A verossimilhança das alegações do consumidor depende da presença, ao menos, de indícios mínimos da ocorrência dos fatos alegados. 4. A Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149). 5. Inexiste disposição legal que conceda ao Conselho Monetário Nacional ou ao Banco Central a possibilidade de limitar as taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras, ao passo que a taxa média do mercado apresenta-se apenas como referencial a ser considerado. 6. O simples apontamento de que foi pactua taxa superior à média de juros praticada para operações de mesma natureza não comprova, necessariamente, sua abusividade, porque cada operação de crédito possui riscos específicos inerentes à operação, como o prazo de pagamento e a existência de garantia real ou fidejussória, além daqueles apresentados pelo tomador do empréstimo, como idade, capacidade de pagamento e endividamento, histórico no cadastro de inadimplência e etc. Assim, cabe ao consumidor demonstrar que os juros estipulados no pacto são abusivos e que destoam da taxa média para as mesmas operações existentes no mercado. 7. A Resolução no 4.549/2017 do Banco Central permite o parcelamento automático do saldo devedor do cartão de crédito e incumbe ao consumidor o ônus da prova quanto à sua desvantagem em relação à manutenção das condições previstas inicialmente no contrato, pressuposto necessário à sua anulação judicial. 8. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 9. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos artigos 6o, incisos III e VII, 39, inciso V, 51, inciso XV, todos do Código de Defesa do Consumidor, suscitando a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção de prova pericial por ela requerida. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados TJRS e STJ. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 6o, incisos III e VII, 39, inciso V, 51, inciso XV, todos do Código de Defesa do Consumidor, e artigo 5o da Constituição Federal, sob o argumento de que houve afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à apontada contrariedade aos artigos 6o, incisos III e VII, 39, inciso V, 51, inciso XV, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “É conferida ao órgão julgador a possibilidade de indeferir, de forma motivada, diligências consideradas protelatórias ou irrelevantes, sendo certo que a reversão das premissas fáticas demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp 1525997/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/12/2019), o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa aos princípio da ampla defesa e do contraditório, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Por fim, no tocante ao suposto malferimento aos artigos 6o, incisos III e VII, 39, inciso V, 51, inciso XV, todos do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição” (ARE 1236270 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023